Tribunal: TJES
Processo: 0034076-53.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034076-53.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: WAULQUER CEZAR DA FONSECA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECONHECIMENTO DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE FATOS NÃO COMPROVADOS. ART. 400, I DO CPC. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INFORMAÇÃO CLARA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA ABUSIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença da 2ª Vara Cível de Serra que, em ação consignatória cumulada com revisional de contrato bancário, julgou procedente a pretensão do autor, determinando a revisão do contrato, afastando a capitalização diária de juros, declarando nula a comissão de permanência, condenando o banco à repetição de indébito em dobro, e aplicando multa por litigância de má-fé, além de fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão:
(i) reconhecer ou não a inovação recursal e a ausência de interesse recursal;
(ii) avaliar a legalidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização diária de juros, comissão de permanência e juros remuneratórios;
(iii) examinar a validade da repetição de indébito em dobro, da multa por litigância de má-fé e do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inovação recursal
: Reconhece-se a inovação recursal quanto ao argumento de ausência de interesse de agir, pois tal questão não foi suscitada em primeira instância, configurando supressão de instância. Não se conhece do recurso neste ponto, com fundamento no art. 932, III, do CPC.

Ausência de interesse recursal
: Verifica-se a ausência de interesse recursal quanto à compensação de valores, já determinada na sentença em conformidade com o pedido do apelante. Recurso não conhecido nesse capítulo.

Presunção de veracidade dos fatos
: O juízo a quo agiu corretamente ao admitir como verdadeiros os fatos que o autor pretendia provar com o contrato, diante da ausência de exibição pelo banco, conforme art. 400, I, do CPC, respaldado pela jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.646.587/PR).

Capitalização diária de juros
: É abusiva a capitalização diária de juros quando não há informação clara sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação do consumidor (arts. 6º e 46, III, do CDC). Sentença mantida nesse ponto.

Comissão de permanência
: Deve ser afastada por abusividade, pois não ficou demonstrado que a cláusula respeitou os limites fixados pela jurisprudência do STJ (REsp 1.058.114/RS, Tema 52).

Juros remuneratórios
: A taxa de juros remuneratórios contratada, embora ligeiramente superior à média de mercado, não ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2.035.661/PR). Sentença reformada para afastar a abusividade neste ponto.

Repetição de indébito
: Não configurada má-fé objetiva na cobrança de valores considerados abusivos, aplica-se a restituição simples dos valores, conforme os elementos concretos do caso e jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542). Sentença reformada neste ponto.

Multa por litigância de má-fé
: A penalidade exige prova de dolo ou deslealdade processual, o que não se verifica no mero descumprimento da ordem de exibição de documentos. Multa afastada.

Honorários advocatícios
: O percentual de 20% sobre o valor da condenação é desproporcional, considerando a simplicidade da causa. Percentual reduzido para 10%, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a alegação de matéria não suscitada em primeira instância, impedindo seu conhecimento no recurso.

A capitalização diária de juros é abusiva se a taxa diária não for claramente informada, violando o dever de informação do consumidor.

A comissão de permanência é abusiva quando cumulada com outros encargos ou quando não se respeitam os limites fixados na jurisprudência.

A repetição de indébito deve ser simples, salvo quando comprovada ofensa à boa-fé objetiva.

A multa por litigância de má-fé exige comprovação de dolo ou deslealdade processual.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, proporcionalmente à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 368, 400, I, e 932, III; CDC, arts. 6º, III e V, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.08.2020, DJe 15.09.2020.

STJ, AgInt no REsp 2.033.354/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023.

STJ, EREsp 1.413.542, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 17.10.2018.

TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034076-53.2013.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADO:
WAULQUER CEZAR DA FONSECA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença de fls. 321/325-v, que julgou procedente a pretensão inaugural, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da “Ação Consignatória c/c Revisional de Contrato de Empréstimo Bancário c/c antecipação de tutela” ajuizada por
WAULQUER CEZAR DA FONSECA
, representado por seu procurador Rafael Cézar Gomes Fonseca, em desfavor do apelante.

Considerando a precedência de matéria prévia em relação ao mérito, passo ao exame das questões preliminares que incidem sobre o presente recurso.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme constatado anteriormente, verifica-se que o apelante argumenta neste grau recursal a ausência de interesse de agir, que não foi suscitada na origem.

Forçoso reconhecer que o argumento acima citado não foi aventado em nenhum momento do trâmite processual, o que enseja a hipótese de inovação recursal, a qual deve ser conhecida, pois devidamente submetida a contraditório (id. id. 10375848).

É cediço que a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância por configurar supressão de instância.

Destarte, cabe à parte, no momento processual apropriado, apresentar os argumentos que entender relevantes para o julgamento da questão posta perante o órgão judicial, sob pena de preclusão.

Portanto, resta configurada flagrante inovação recursal, impondo o juízo negativo de admissibilidade da apelação.

Diante do exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso em relação ao argumento sobre a falta de interesse de agir.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Verifica-se, ainda, que o apelante aponta a necessidade de compensação de valores, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, de modo que não há falar em reexame da referida matéria, pois o que fora decidido no comando sentencial vai ao encontro dos interesses pretendidos pelo apelante.

A análise do interesse recursal deve ser feita sob a forma prospectiva, considerando a necessidade e a utilidade de persistir no processo para a obtenção de uma posição jurídica mais favorável, só alcançável por intermédio do recurso interposto.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado" (REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

Determinada a compensação de valores, não há interesse do apelante em rediscutir a questão levantada em grau recursal justamente para essa finalidade.

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao capítulo relativo à compensação de valores.

É como voto.

DO MÉRITO

Ultrapassada as preliminares, em seu apelo, a parte recorrente sustenta (id. 10231789), em síntese, que, embora tenha localizado um contrato juntado nos autos, outros documentos não foram encontrados, impossibilitando o cumprimento total das ordens judiciais, situação esta que não justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Defende a legalidade da capitalização diária, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Lei nº 10.931/2004, argumentando que esta foi pactuada e está de acordo com as normas aplicáveis ao Sistema Financeiro Nacional.

Salienta que os juros praticados respeitam os limites e parâmetros da média de mercado divulgada pelo Banco Central, não caracterizando abusividade.

Argumenta que a condenação à devolução em dobro carece de fundamentação, uma vez que não houve má-fé na cobrança dos valores considerados abusivos e, subsidiariamente, deve haver a devolução simples.

Pontua que a comissão de permanência foi excluída indevidamente da sentença, pois não foi cumulada com outros encargos e limitada pela soma dos juros remuneratórios e moratórios.

Questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa, pedindo sua redução com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões (id. 10231794), o apelado defende a manutenção da sentença.

Muito bem.

Extrai-se dos autos que o apelado, ora autor na origem, ingressou com a demanda revisional a fim de questionar a abertura de crédito em conta corrente (cheque especial), sustentando, basicamente, a abusividade da capitalização dos juros e da incidência dos juros remuneratórios, bem como a ilegalidade da incidência da Comissão de Permanência, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos em excesso.

Verifica-se que, intimado de forma reiterada para apresentar o contrato firmado entre as partes, o apelante se quedou silente e o juiz de primeiro grau, posteriormente, reconhecendo a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo apelado (CPC, art. 400, I), julgou procedente o pedido inaugural, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré e assim:

DETERMINAR a revisão do contrato de renegociação celebrado entre as partes, com fulcro no artigo 6º, inciso V, do CDC, para que sejam os Juros Remuneratórios adequados a época da assinatura do contrato, taxa essa que será a divulgada pelo Bacen, adotando-se ou a média da contratação do ano da celebração, ou a menor taxa praticada por qualquer instituição financeira vinculada ao Banco Central do Brasil neste mesmo ano para contratos de mútuo semelhantes ao firmado pelo autor, prevalecendo a taxa que for mais interessante ao consumidor e DETERMINAR que seja afastada a Capitalização de juros do contrato, caso esta esteja prevista de forma diária no contrato, devendo os eventuais valores pagos a mais serem devolvidos em dobro para a parte autora.

DECLARAR A NULIDADE da tarifa de COMISSÃO DE PERMANÊNCIA e sua cobrança, por reconhecer a abusividade de seus valores, em observância ao disposto no art. 6º, III, do CDC, com a consequente devolução dos valores da mesma à parte autora, devidamente corrigidos, sendo que sua atualização deverá ser obtida com a aplicação da taxa de juros compostos, segundo previsão contratual, DURANTE O PERÍODO EM QUE MESMO ESTEVE VIGENTE, devendo então ser utilizado como marco inicial a data do primeiro vencimento e como marco final a data do efetivo pagamento realizado. Em seguida, deverá incidir a correção monetária de atualização pertinente à recomposição do valor real da moeda, corroída pela inflação, observando-se o índice fixado pelo IGP-M/FGV (STJ, Resp 1342301, 17/09/2014, MIN. PAULO TARSO SANSEVERINO);

JULGAR PROCEDENTE o pedido de repetição de indébito e, via de consequência, CONDENAR a parte Requerida a restituir à parte Requerente, o valor da tarifa cuja nulidade foi declarada, em dobro, com a correção nos moldes fixados na alínea B do dispositivo;

JULGAR PROCEDENTE o pedido de compensação, para que sejam compensados os eventuais valores pagos a mais pelo autor e o débito remanescente resultante do contrato objeto da ação, pois sendo constatado quantia paga a maior, ambas as partes serão credora e devedora uma da outra, obedecendo o disposto no artigo 368 do Código Civil.

Esclareço, de plano, que agiu de forma correta o juízo
a quo
ao admitir como verdadeiros os fatos que, por meio do documento, o apelado, ora autor, pretendia provar, pois o recorrente, ora réu, não cumpriu com as determinações de apresentação do contrato firmado entre as partes de fls. 312/313 e 319. Sobre a questão, os entendimentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. Conforme entendimento desta Corte "em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos"
(AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020). [...] (AgInt no AREsp n. 2.102.423/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

[...]
1. Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.
2. A Corte a quo, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a recusa do banco em apresentar o contrato bancário é injustificada, o que levou à presunção relativa de sua veracidade (art. 400 do CPC/2015). [...] (AgInt no AREsp n. 1.646.587/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020.)

Fixada essa premissa, quanto à alegada legalidade da capitalização diária dos juros, o Colendo Superior Tribunal possui entendimento de que a previsão de capitalização diária no contrato sem o apontamento da taxa a incidir importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MANTIDA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. [...] 3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção, admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXPRESSA INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DA TAXA DIÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PRECEDENTES. 1. Há entendimento no âmbito da Segunda Seção do STJ no sentido de ser imprescindível à validade da cláusula de capitalização diária dos juros remuneratórios a previsão da taxa diária de juros, havendo abusividade na cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, se omite acerca do percentual da capitalização diária. 2. A informação acerca da capitalização diária, sem indicação da respectiva taxa diária, subtrai do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, e de aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.033.354/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

No caso em exame, ante a presunção de veracidade acima explicitada, caso haja a pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso reconhecer a abusividade contratual, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

De igual modo, ausente a comprovação pelo apelante de que a comissão de permanência foi estipulada na forma escorreita, deve-se concluir pela sua abusividade.

Vê-se que a abusividade da rubrica é verificada na hipótese de sua cumulação com outros encargos, quais sejam, a correção monetária (Súmula 30/STJ), juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), juros moratórios e multa contratual, conforme pacificado pela Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.058.114/RS e 1.063.343/RS (Tema 52).

Deve ser mantida, pois, a sentença nesses pontos.

De outro giro, entendo que o comando sentencial merece reforma quanto ao reconhecimento de abusividade dos juros remuneratórios, à restituição em dobro, à multa por litigância de má-fé e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em relação à afirmação genérica de abusividade dos juros pactuados, este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação.

Ante o fato já exposto de que as consequências da presunção de veracidade serão avaliadas casuisticamente, não há falar em aplicação desta em relação aos juros remuneratórios, pois foi possível visualizar, por meio dos extratos acostados pelo apelado na petição inicial (fls. 43/231), as taxas incidentes sobre o contrato de cheque especial, quais sejam, 8,78% a. m. e 174,82% a. a.

A taxa média de mercado disponível no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para esse tipo de contratação, por seu turno, perfazia os valores de 8,54% ao mês e 167,35% ao ano, denotando que as taxas de mercado estão pouco inferiores à média praticada pela instituição financeira recorrente.

Nesse particular,
a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Destaco que
a média de mercado citada não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

No tocante à restituição em dobro, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir de tal julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessário a difícil prova do elemento anímico (má-fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indique que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Inclusive, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração nos EREsp nº 1.413.542, o Ministro Herman Benjamin expressamente consignou que, conforme denominação adotada pelo art. 42 do CDC, a justificação para o engano da cobrança indevida, que isenta o fornecedor do produto ou do serviço de devolver o indébito dobrado, deve ser apurada com base nos elementos objetivos de cada caso concreto para constatar se houve boa-fé na cobrança, de forma que irrelevante adentrar o elemento anímico, se doloso ou culposo.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir se a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada indevida a cobrança de alguns pontos do contrato, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos das partes nas relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores descontados de forma simples.

Acerca da condenação do apelante à multa por litigância de má-fé pela inércia na exibição dos documentos, entendo que também deve ser afastada.

Friso que há uma distinção entre a característica da multa coercitiva, admitida na hipótese de exibição de documentos para compelir a parte ao cumprimento da determinação judicial (CPC, art. 400, parágrafo único), reforçada no Tema 1.000 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e a natureza da penalidade por litigância de má-fé (CPC, art. 80), a qual se refere a uma atitude dolosa da parte a fim de causar dano processual.

Nesse sentido, o mero descumprimento pela parte responsável por acostar o documento aos autos pode ensejar a astreinte, mas o fato, por si só, não indica que se procedeu com má-fé processual, que não é presumida.

Para a aplicação de multa por dano processual, necessária a comprovação de que o sujeito processual agiu de forma dolosa ou desleal. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2.
A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em tumultuar o processo, ou seja, deveria ser provada a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos.
(Apelação Cível, 024120186051, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

[...] 5.
Inexistiu dolo da embargante ao interpor o apelo, devendo salientar que, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrári
a. (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020). (Embargos de Declaração Cível Ap, 032170009222, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Ademais, a consequência legal pela inércia na exibição de documentos já foi devidamente aplicada, nos termos do inciso I do artigo 400 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em outra penalidade.

Por fim, em relação ao alegado excesso no valor fixado a título de honorários sucumbenciais, é cediço que, ao arbitrar a verba honorária, o juiz, com fundamento no artigo 85 do Código de Processo Civil, deve se ater tanto aos parâmetros numéricos (entre 10 e 20%), quanto à gradação da sua base de cálculo.

Nesses termos, a sentença arbitrou os honorários de sucumbência em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, no máximo legal, no entanto, em observância aos parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do artigo supracitado (o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), entendo que está dissonante do labor exigido no presente feito, tratando-se de causa simples em que nem sequer houve ampla intrução probatória. Deve o percentual, portanto, ser readequado.

Pelo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência de abusividade dos juros remuneratórios sobre o contrato, determinar a restituição dos valores reconhecidos como abusivos de forma simples - a ser apurado em liquidação de sentença - bem como afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Via reflexa, redistribuo os ônus sucumbenciais, de modo a condenar ambas as partes, à razão de cinquenta por cento, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º), ante a simplicidade da matéria, o trabalho descomplicado na hipótese em exame e a desnecessidade de ampla dilação probatória no presente feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.